Tribunal: TJSP
Processo: 1015368-20.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTAMENTO – Ação de regresso ajuizada em face de concessionária de serviço público – Impossibilidade de se impor condição pré-processual (formulação de requerimento administrativo), sob pena de ofensa ao direito de ação e à inafastabilidade da jurisdição – PRELIMINAR

Ementa:
APELAÇÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTAMENTO – Ação de regresso ajuizada em face de concessionária de serviço público – Impossibilidade de se impor condição pré-processual (formulação de requerimento administrativo), sob pena de ofensa ao direito de ação e à inafastabilidade da jurisdição – PRELIMINAR AFASTADA.

MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – Embora a responsabilidade da concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – Apesar de sustentar que os danos em equipamentos eletrônicos decorreram de oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode ser causada por falha interna – Há nos autos apenas prova unilateral, produzida por empresa contratada pela própria autora, sem o crivo do contraditório – Ausência de prova cabal de que os danos nos equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de prova pericial diante da substituição das peças, sem preservação pela autora daquelas danificadas – Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito – Aplicação do art. 373, I, do CPC/2015 – Precedentes deste E. TJSP – RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085493
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015368-20.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL
DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-20.2019.8.26.0114 -Voto no 28643 - ltm
2
Voto no 28643
Apelação no 1015368-20.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas 7a Vara Cível
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Apelada: Sulamérica Companhia Nacional de Seguros S.A.
Juiz 1a Inst.: Dr. Celso Alves de Rezende
32a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTAMENTO Ação
de regresso ajuizada em face de concessionária de serviço público

Impossibilidade
de
se
impor
condição
pré-processual
(formulação de requerimento administrativo), sob pena de ofensa
ao direito de ação e à inafastabilidade da jurisdição

PRELIMINAR AFASTADA.
MÉRITO

RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO APLICAÇÃO
DO ARTIGO 37, §6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA
LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA Embora a responsabilidade
da concessionária de serviço público de fornecimento de energia
elétrica seja objetiva, deve existir prova da relação de causalidade
entre o dano experimentado pela vítima e o ato ilícito do agente
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO Apesar de
sustentar que os danos em equipamentos eletrônicos decorreram
de oscilações no fornecimento de energia, tal variação pode ser
causada por falha interna Há nos autos apenas prova unilateral,
produzida por empresa contratada pela própria autora, sem o crivo
do contraditório Ausência de prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão da suposta
oscilação de energia elétrica, além de inviabilizada a produção de
prova pericial diante da substituição das peças, sem preservação
pela autora daquelas danificadas
Parte autora que não se
desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito Aplicação
do art. 373, I, do CPC/2015 Precedentes deste E. TJSP
RECURSO PROVIDO, com inversão dos ônus decorrentes da
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-20.2019.8.26.0114 -Voto no 28643 - ltm
3
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL contra a respeitável
sentença de fls. 147/152 que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento
que lhe move SULAMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A.,
julgou procedente o pedido, condenando a concessionária de serviço público ao
pagamento à autora da quantia de R$ 9.718,40, corrigida da data do
desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação,
assim como a arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
Irresignada, apela a concessionária ré (fls.
156/166), aduzindo, em síntese: a falta de interesse de agir por ausência de
prévio pedido administrativo para o ressarcimento dos danos alegados.
No
mérito,
sustenta
que:
não
pode
ser
responsabilizada pelos prejuízos suportados pela seguradora em face de seus
segurados, porquanto o sistema elétrico estava em perfeitas condições, não
havendo que se falar em defeito da prestação do serviço ou nexo de causalidade
entre qualquer comportamento ilícito da ré e os danos alegados; nas hipóteses
de caso fortuito ou força maior, é afastada a responsabilidade objetiva da
concessionária por quebra do nexo de causalidade, tal como se dá com eventos
da natureza; o usuário é responsável pela manutenção das instalações internas
de sua residência; que não houve requerimento administrativo propiciando à
concessionária a realização da prova pericial, a fim de constatar que os danos
provocados nos equipamentos foram decorrentes de falha no fornecimento de
energia elétrica, nos termos da Resolução no 414/2010 da ANEEL.
Pugna pela integral reforma da r. sentença,
decretada a improcedência do pedido contido na petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-20.2019.8.26.0114 -Voto no 28643 - ltm
4
Houve contrariedade ao apelo (fls. 172/184), em
defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
I Rejeito a preliminar de falta de interesse de
agir, porque desnecessário o prévio requerimento administrativo, vez que a
resolução da agência reguladora não pode impor condição pré-processual, sob
pena de ofensa ao direito de ação e à inafastabilidade da jurisdição.
Afastada a preliminar suscitada, passo à
análise do mérito propriamente dito.
II
Respeitado o entendimento do D.
Magistrado singular, o recurso da concessionária ré comporta provimento.
Segundo consta da exordial, as avarias que
acometeram equipamentos de seu segurado foram provocadas por oscilações
na tensão da rede elétrica local.
Em razão de tais fatos, suportando o prejuízo
desencadeado pela defeituosa prestação do serviço, em sub-rogação ao
segurado, a apelada ajuizou a presente ação visando o ressarcimento das
quantias pagas sob o fundamento da responsabilidade objetiva que se atribui à
concessionária pública pelos danos ocasionados nos equipamentos dos
usuários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-20.2019.8.26.0114 -Voto no 28643 - ltm
5
Delineada a situação fática narrada, não se
constata o direito postulado.
Aplicável à espécie a legislação consumerista,
na medida em que entende o C. Superior Tribunal de Justiça que, nos termos do
art. 349 do Código Civil, a seguradora sub-roga-se nos direitos e na posição
jurídica de seus segurados1.
No mais, é certo que a ré, ora apelante, é
concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica aos
usuários e, nessa condição, submete-se à disposição do art. 37, §6o, da
Constituição Federal, respondendo, portanto, objetivamente pelos danos
causados.
Responde
a
concessionária
ré,
de
forma
objetiva, também em razão do disposto nos artigos 12 e 14 do CDC, além do
quanto estabelecido no artigo 22 do mesmo diploma de que “os órgãos públicos,
por si ou por suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer
outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
Contudo, nada obstante na responsabilidade
objetiva a atitude culposa ou dolosa do agente causador do dano ser de menor
relevância, é certo que deve existir prova da relação de causalidade entre o dano
experimentado pela vítima e o ato do agente; demonstrado o nexo causal,
portanto, surge o dever de indenizar, quer tenha este último agido ou não
culposamente, uma vez que prescinde da culpa2.
Embora, de fato, seja desnecessário o prévio
1 Precedentes: (i) REsp 1.085.178/RS, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 15.05.2014, DJe
30.09.2015; (ii) AgRg no AREsp 271.489/SP, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
11.04.2013, DJe 17.04.2013; entre outros.
2 Silvio Rodrigues, In “Direito Civil”, Volume 4, Editora Saraiva, 19a Edição, 2002, pág. 11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-20.2019.8.26.0114 -Voto no 28643 - ltm
6
requerimento administrativo, uma vez que a resolução da agência reguladora
não pode impor condição pré-processual para ação, sob pena de ofensa ao
direito de ação e à inafastabilidade da jurisdição, o pedido é improcedente, como
será visto adiante.
Isso porque, na hipótese dos autos, a parte
autora não demonstrou o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o
dano alegado.
Apesar de sustentar que os danos causados em
equipamentos eletroeletrônicos decorrem de oscilação no fornecimento de
energia, tal variação pode ser causada por falha interna, bem como há nos autos
tão somente prova unilateral, produzida por empresas contratadas pela própria
autora (fls. 33/42), sem o crivo do contraditório, insuficiente para concluir pela
existência de relação de causalidade alegada.
Ausente caracterização da responsabilidade da
concessionária ré, porquanto não há prova cabal de que os danos nos
equipamentos eletrônicos ocorreram em razão de suposta oscilação de energia
elétrica; inviabilizada, ainda, a produção de prova pericial diante da substituição
das peças, sem preservação pela parte autora daquelas danificadas, consoante
admitido na petição de fls. 145/146.
Sem
demonstração
do
nexo
causalidade,
portanto, outra não poderia ser a solução senão a improcedência da ação.
Nesse sentido é o entendimento desta C.
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“Seguro
de
danos
elétricos.
Prejuízos
em
equipamentos cobertos pela seguradora. Ação regressiva da
seguradora
contra
concessionária
de
energia
elétrica.
Improcedência. Ausência de prova inequívoca dos pagamentos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-20.2019.8.26.0114 -Voto no 28643 - ltm
7
indenização aos segurados a constituir o direito de regresso.
Ainda, a seguradora noticia aceitação de situação indenizável,
sem
prévia
comunicação
à
concessionária.
Previsão
de
procedimento administrativo na Resolução ANEEL 414/2010.
Necessidade ademais de prova técnica do evento lesivo e do
liame causal com o serviço prestado. Pedido respaldado em
trabalhos técnicos encomendados pela seguradora. Conclusão
genérica que não dá sustentação ao pedido. Perícia judicial
prejudicada em razão da notícia de reparo ou substituição dos
equipamentos afetados. Nexo entre o fato e o dano não provado.
Honorários advocatícios. Pedido de alteração do critério de
fixação dos honorários. Art. 85, § 2o, c/c §§ 4o, III e 6o do CPC.
Recurso provido em parte. O ressarcimento pleiteado pela
seguradora é condicionado à comprovação do pagamento dos
valores devidos aos segurados, providência que não se verifica
nos autos. Em que pese ter reproduzido documentos contendo
dados de pagamentos (fls. 169/171), não cuidou a apelante de
instruir o feito com os demonstrativos das operações bancárias,
acompanhadas das autenticações correspondentes, razão pela
qual não se consideram comprovadas as quitações apontadas.
Olvidando
a
necessidade
de
prévia
comunicação
à
concessionária, nos termos da Resolução ANEEL 414/2010, dando
origem a procedimento apuratório, a seguradora fez uso de
técnicos particulares e as conclusões são extremamente
genéricas, atribuindo os danos nos aparelhos por "descarga
elétrica", fatos não comprovados, afastando, assim, convicção de
nexo causal entre o fato alegado e o dano. Cabe alteração da
verba honorária fixada. No caso, a fixação deve ser arbitrada
sobre o valor da causa, eis que não houve condenação, nos
termos do art. 85, § 4o, III, CPC. Os honorários de advogado
devem ser fixados em 12% do valor da causa, levando em
consideração a natureza da demanda, o tempo despendido e o
trabalho desenvolvido pelos advogados.”3 (sem grifos no
original).
3 Apelação no 1015309-63.2017.8.26.0482, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 24.04.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015368-20.2019.8.26.0114 -Voto no 28643 - ltm
8
E
ainda:
(i)
Apelação
no
1108296-03.2017.8.26.0100, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Pedro
Baccarat, j. 14.05.2019; (ii) Apelação no 1053518-07.2018.8.26.0114, 22a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Edgard Rosa, j. 13.05.2019; (iii) Apelação
no 1073449-38.2018.8.26.0100, 27a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Mourão Neto, j. 30.04.2019; entre outros.
Ausente comprovação do nexo causal, não se
desincumbiu a parte autora do ônus probatório que recai sobre sua atuação, por
se tratar de invocação de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373,
inciso I, do CPC/2015.
De rigor, portanto, o provimento do apelo da
concessionária ré para julgar improcedente a ação, invertendo-se os ônus
decorrentes da sucumbência.
Assim, deve a parte autora arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor atualizado da causa.
III
Ante o exposto, e pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO ao recurso.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator